Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712997-31.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU EMBARGADO: VICENTE PAULO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, determino a intimação da parte embargada para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora